Tribunal: TJSP
Processo: 2130267-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial na qual foi deferido o pedido de suspensão da CNH e de bloqueio do passaporte dos executados. Insurgência. Acolhimento. Medidas inadequadas para garantir o pagamento da dívida. A aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil deve estar em consonância com princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão reformada. Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial na qual foi deferido o pedido de suspensão da CNH e de bloqueio do passaporte dos executados. Insurgência. Acolhimento. Medidas inadequadas para garantir o pagamento da dívida. A aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil deve estar em consonância com princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão reformada. Agravo provido.